Tribunal: TJMT
Processo: 1029568-06.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029568-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DUQUE - CPF: 328.719.881-53 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS

–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE
-

COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

DEVIDAMENTE ASSINADO

PELO APELANTE E, INCLUSIVE, ACOMPANHADO DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS

– UTILIZAÇÃO DO CARTÃO –
REALIZAÇÃO DE SAQUES -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

–

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
- INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO ACOLHIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte não comprova ainda que minimamente que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira,
de forma que deve ser mantida a modalidade contratada diante da força obrigatória do contrato.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
,
modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados,
pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada,

mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Estando a taxa de juros remuneratórios incidentes na fatura em conformidade com a prática média de mercado para a modalidade pactuada não há falar em sua redução para a taxa praticada para os empréstimos consignados visto que são modalidades de contratações completamente distintas.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1029568-06-2021

APELANTE:
JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DUQUE

APELADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por José Eduardo Rodrigues, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Danos Morais ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade tendo em vista que se trata de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que no caso houve liberação de valores em sua conta mediante TED, tratando-se de contratação hibrida não sendo admissível legalmente.

Verbera que a Lei n. 10.820/2003, recentemente alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

.Verbera que tendo o consumidor margem consignável a Instituição Financeira deveria oferecer a modalidade de empréstimo mais benéfica, acrescentando que no caso houve ausência de informações e não há data limite para o término dos descontos, ocasionando a modalidade oneração excessiva ao consumidor.

Assinala que

o Apelado carreou aos

documentos que comprovam a transferência de valores (TED’s) e o uso do cartão plástico em estabelecimentos comerciais, sendo que a quantia total disponibilizada por TED perfaz R$ 3.816,64 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), sendo que o Apelado descontou nos holerite cerca de

R$ 12.992,20 (doze mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos), acrescentando que a utilização do cartão pelo Apelante não descaracteriza a abusividade da cobrança.

Sustenta a existência de dano moral indenizável no caso em análise bem como a necessidade de restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada.

Assevera que a taxa de juros remuneratórios cobrada no patamar de 5,68% ao mês e 112,78% ao ano, segundo consta nas cópias das faturas acostadas nos autos, revela-se excessiva

pugnando seja reformada a sentença recorrida para reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,55% a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros máxima da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES no patamar de 1,80% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral, honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal aduzindo que o Apelado realizou 05 (cinco) saques com utilização do cartão em questão, não havendo qualquer ilicitude praticada pelo Apelado, bem como o contrato prevê a modalidade contratada de forma expressa e transparente.

Verbera a inexistência de qualquer vício a macular a contratação, tendo o Apelante anuído e assinado o contrato.

Assevera a inexistência de dano moral, assinalando que não ocorreu qualquer equívoco quando da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida e restituição do indébito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação em face da sentença julgou improcedentes os pedidos constantes da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

O Apelante argumenta a ilicitude da contratação sustentando que não houve as devidas informações, ademais, tendo o consumidor margem consignável deveria o Banco oferecer a modalidade de contratação mais benéfica ao mesmo.

Verbera que não há prazo para findar os descontos e que a situação causa onerosidade exagerada ao Recorrente
, ressaltando que os juros remuneratórios são excessivos.

A Instituição Financeira sustenta que contratação é regular,
tendo carreado aos Autos o contrato pactuado entre as partes ID 233871680 no qual consta de forma expressa e clara em letras maiúsculas tratar-se de Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso
, cujo contrato está assinado pelo Apelante e acompanhado de seus documentos pessoais,
ademais ocorreu transferência de valores mediante TED para conta de titularidade do Apelante, aliado ao fato de que o Apelante realizou outros saques com o referido cartão
o que é permitido nesta modalidade contratual e não na modalidade empréstimo consignado.

Dessa forma da
análise detida dos Autos resta clara a contratação levada a efeito entre as partes não havendo elementos para se concluir que o Autor tenha sido levada a erro quando da sua efetivação
,
ou que haja algum vício do consentimento a macular a modalidade contratada
, uma vez que

verifica-se do contrato que consta sua assinatura e anuência com a referida modalidade contratada,
inclusive, o contrato expressa de forma clara e em letras maiúsculas e de fácil compreensão tratar de Contrato de Cartão de Crédito,

conforme já visto.

Nesse contexto, considerando que o Apelante utilizou o cartão de crédito implica reconhecer que tinha conhecimento do produto contratado e, ademais, não há qualquer comprovação de vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Recorrente a justificar a anulação pretendida até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui uma vez que se trata de policial aposentado.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio
, não havendo se falar em violação ao direito de informação conforme sustentado.

Sabe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito
, sendo certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito.

Diante desse quadro, não há como realizar a adequação do mútuo
,
ou seja, converter o empréstimo pactuado (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) em empréstimo consignado,

diante das diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato além da força obrigatória dos contratos,

ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saque conforme comprovado nos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão.

Com efeito,
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado,
a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim,

a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Com relação a taxa de juros remuneratórios pretende o Apelante que seja determinada a incidência do percentual
1,55% a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros máxima da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES no patamar de 1,80% a.m, todavia, não há como acolher referida pretensão, pois, conforme já mencionado n~]ao se trata no caso de empréstimo consignado mas de cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Ademais, para a modalidade contratada (cartão de crédito) constata-se que a taxa cobrada em torno de 3.69% ao mês, juros para saques efetuados em 3.25% ao mês encontra-se em conformidade com a média de mercado não havendo falar em abusividade, pois, como já esclarecido trata-se de cartão de crédito com reserva de margem consignada cabendo a parte o pagamento integral da fatura sob pena de pagar por encargos incidentes que na hipótese ainda são inferiores àquelas incidentes em relação aos cartões de crédito comum.

Diante desse quadro, uma vez reconhecida a validade da contratação questionada, não há falar em repetição do indébito e, tampouco, danos morais pleiteados.

Em face dessas considerações
nego

provimento ao recurso para

manter a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024